Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO ESTATUTO EM DETRIMENTO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
1. As disposições estatutárias não têm o condão de afastar o procedimento estabelecido no artigo 876, §4o, I, do Código de Processo Civil.
2. Negou-se provimento ao recurso.